Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE.
1. No caso dos autos, inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos percebe-se que a perícia não foi produzida por desídia do próprio apelante que não efetuou o pagamento dos honorários periciais, deixando o prazo transcorrer in albis.
2. Tendo em vista que havia informações suficientes para a formação da tese, com a apresentação de cálculos pela parte exequente, sem impugnação da parte executada, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão.
3. O conjunto probatório examinado à luz das alegações formuladas pelas partes confere respaldo à solução conferida ao litígio, com o acolhimento dos cálculos, porquanto em obediência ao art. 6o do Código de Processo Civil que consagrou o princípio da cooperação, este que orienta que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso de apelação.